Tribunal: CARF
Processo: 13819.002214/96-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1994
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002214/96-54
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-008.170 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Embargante
PROQUIGEL IND E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1994
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a obscuridade, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos
infringentes, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente substituto), Larissa Nunes Girard (Suplente Convocada), Jorge Lima Abud,
Vinicius Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.
Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do
acórdão no 3302-006.036 que, deu parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a
decadência dos lançamentos realizados no período de maio/94, junho/94, julho/94 e 1o e 2o
decêndios de outubro/94, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-calendário: 1994
DECADÊNCIA OCORRÊNCIA LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. Aplica-se o §
4o do Art. 150 do Código Tributário Nacional CTN, aos impostos lançados por
homologação, quando constatado pagamento parcial e não evidenciado casos de dolo,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002214/96-54
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002214/96-54

fraude ou simulação. Ultrapassado o prazo quinquenal extingue-se o crédito tributário,
sendo irregular a formalização de lançamento tributário após o termo ad quem.
Segundo a Embargante, a obscuridade consiste no fato de que o colegiado
declarou a ocorrência da decadência até o 2o decêndio de outubro de 1994, mas a apuração dos
débitos lançados de ofício foi feita mensalmente. Desse modo, é necessário que o Acórdão
decline o critério que a fiscalização deverá utilizar para excluir os valores lançados até o 2o
decêndio de outubro de 1994. Caso o colegiado conclua que não há um critério apto a guiar os
cálculos, uma vez que o lançamento foi erroneamente lançado em bases mensais, solicita a
declaração da decadência de todo o período de outubro de 1994, com base no art. 112 do CTN.
Nos termos do despacho de fls. 974-975, os Embargos de Declaração foram
admitidos para sanar a obscuridade alegada pela Embargante.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
Os Embargos de Declaração é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o vício alegado pela Embargante diz respeito a
obscuridade do julgado consubstanciado no fato de que o Colegiado declarou a ocorrência da
decadência até o 2o decêndio de outubro de 1994, mas a apuração dos débitos lançados de ofício
foi feita mensalmente.
O despacho de admissibilidade agiu corretamente em sua decisão, merecendo,
assim, ser sanada a obscuridade suscitada pela Embargante.
Pois bem. Dispõe o artigo 2o, da Lei no 8.850/1994, que alterou os artigos 52 e 53
da Lei no 8.383/91:
Art. 2° Os arts. 52 e 53 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 52. Em relação aos fatos geradores que vierem a ocorrer a partir de 1o de
novembro de 1993, os pagamentos dos impostos e contribuições relacionados a seguir
deverão ser efetuados nos seguintes prazos:
I - Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI:
a) até o terceiro dia útil do decêndio subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores,
no caso dos produtos classificados no Capítulo 2 e nos Códigos 2402.20.9900 e
2402.90.0399 da Tabela de Incidência do IPI/TIPI;
b) até o último dia útil do decêndio subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores,
no caso dos demais produtos;
II - Imposto de Renda na Fonte – IRF:
a) até o último dia útil do mês subseqüente ao de ocorrência do fato gerador ou na data
da remessa, quando esta for efetuada antes, no caso de lucro de filiais, sucursais,
agências ou representações, no País, de pessoas jurídicas com sede no exterior;
b) na data da ocorrência do fato gerador, nos casos dos demais rendimentos atribuídos
a residentes ou domiciliados no exterior;
c) até o último dia útil do mês subseqüente ao da distribuição automática dos lucros, no
caso de que trata o art. 1° do Decreto-Lei n° 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002214/96-54

d) até o terceiro dia útil da quinzena subseqüente à de ocorrência dos fatos geradores,
nos demais casos;
III - imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a
títulos e valores mobiliários – IOF:
a) até o terceiro dia útil da quinzena subseqüente à de ocorrência dos fatos geradores,
no caso de aquisição de ouro, ativo financeiro, bem assim nos de que tratam os incisos
II a IV do art. 1° da Lei n° 8.033, de 12 de abril de 1990;
b) até o terceiro dia útil do decêndio subseqüente ao de cobrança ou registro contábil
do imposto, nos demais casos;
IV - contribuição para financiamento da Seguridade Social – COFINS, instituída pela
Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991, e contribuições para o Programa
de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/PASEP), até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de ocorrência dos
fatos geradores.
§ 1° O imposto incidente sobre ganhos de capital na alienação de bens ou direitos (Lei
n° 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 18) deverá ser pago até o último dia útil do
mês subseqüente àquele em que os ganhos houverem sido percebidos.
§ 2° O imposto, apurado mensalmente, sobre os ganhos líquidos auferidos em
operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas,
será pago até o último dia útil do mês subseqüente em que os ganhos houverem sido
percebidos.
Do que se extrai do referido dispositivo, é que o legislador elegeu para apuração
do IPI bases decendiais e não mensais, devendo, no entendimento deste relator, a contagem de
prazo decadencial considerar esse critério, independentemente da fiscalização ter calculado o
crédito tributário de forma mensal.
Assim, definido o critério com fundamento da legislação que rege a matéria,
entendo que fiscalização deverá recalcular, com base na escrituração, o valor lançado em outubro de
1994, excluindo da auditoria de produção os valores dos 1o e 2o decêndios de outubro de 1994.
Diante do exposto, voto por conhecer dos Embargos de Declaração para sanar o vício
de obscuridade, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital